Tribunal: TJMT
Processo: 1029188-32.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029188-32.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.412.161-29 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA POR LIGAÇÃO CLANDESTINA DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. AUTO DE INFRAÇÃO UNILATERAL. FALTA DE PROVAS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SANÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A imposição de sanção administrativa por suposta ligação clandestina de água exige observância ao contraditório, ampla defesa e motivação adequada do ato, nos termos do art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
A lavratura de auto de infração de forma unilateral, sem a prévia notificação do administrado ou instauração de procedimento administrativo regular, compromete a legalidade e validade do ato sancionador.

3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete ao réu comprovar a ocorrência da infração e a legalidade do procedimento, ônus do qual não se desincumbiu nos autos. Restando ausentes elementos idôneos a sustentar a penalidade, impõe-se a declaração de sua nulidade.

4. Configurado o abalo decorrente da imputação indevida de infração administrativa sem respaldo técnico ou processual, supera-se a esfera do mero aborrecimento, caracterizando-se dano moral indenizável. O valor de R$ 3.000,00 fixado pelo juízo de origem atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e repressão ao ilícito, não merecendo redução.

4. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fundamento, no art. 487, I do CPC, opino pela parcial procedência dos pedidos colacionados à exordial, para:

01.Declarar a inexistência da multa imposta a parte autora em relação a ligação clandestina no imóvel l localizado na Rua Trinta e Oito, quadra 109, casa 20a, bairro Paiaguás, Várzea Grande MT;

02.Condenar o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).”

Alega o Recorrente que a autuação administrativa se deu no estrito exercício de suas atribuições legais, com base em inspeção técnica, e que a sanção decorreu de procedimento regularmente instruído. Sustenta que a sentença desconsiderou a presunção de legitimidade dos atos administrativos e requer, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

A controvérsia dos autos gira em torno da validade de auto de infração lavrado pela autarquia municipal por suposta ligação clandestina de água, e da responsabilização por danos morais decorrentes da indevida imposição da penalidade administrativa.

Com efeito, a responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

No âmbito do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que vigore o princípio da instrumentalidade e simplificação dos atos processuais, a legalidade dos atos administrativos deve ser aferida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando envolvem sanções potencialmente gravosas ao cidadão.

No caso em tela, o DAE lavrou auto de infração de forma unilateral, sem observância do contraditório mínimo, tampouco demonstrou que a inspeção fora acompanhada ou ao menos comunicada previamente à consumidora. Tal circunstância é relevante, pois o exercício do poder de polícia não se sobrepõe às garantias constitucionais processuais mínimas, mormente quando o ato administrativo impugnado não se reveste de presunção absoluta, cabendo à administração comprovar a regularidade do procedimento.

Como bem analisado na sentença recorrida, a parte autora apresentou farta documentação que evidencia a plausibilidade de sua alegação de que não utilizava o serviço público de abastecimento no imóvel à época da autuação. Demonstrou, inclusive, que comunicou previamente ao DAE a irregularidade apontada, demonstrando boa-fé. Já o Recorrente limitou-se a juntar ordem de serviço e fotografias, todas unilaterais, não produzidas sob o contraditório.

Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, incumbia ao Réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora — ônus do qual não se desincumbiu. O auto de infração desacompanhado de registro de procedimento contraditório, sem audiência da parte afetada, não ostenta força probatória suficiente para legitimar a imposição da sanção, razão pela qual correta a sentença ao declarar sua nulidade e afastar a multa aplicada.

Quanto ao pedido de exclusão ou redução da indenização por danos morais, igualmente não merece guarida.

A jurisprudência pacífica reconhece que a imputação de infração administrativa sem suporte técnico idôneo e sem possibilitar defesa ao consumidor viola o princípio da boa-fé objetiva e da confiança legítima, expondo-o a constrangimentos que superam o mero aborrecimento cotidiano, sobretudo diante da necessidade de defesa judicial para afastar penalidade indevida. A afronta a direitos da personalidade, ainda que em contexto administrativo, configura dano moral indenizável quando demonstrado o abuso ou o desvio de finalidade no exercício do poder sancionador.

O valor arbitrado pelo juízo de origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com a repercussão do dano, a natureza do serviço público envolvido e a capacidade contributiva das partes. Está, ademais, em consonância com o entendimento dominante desta Turma Recursal em casos semelhantes, não ensejando majoração nem redução.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025